Tribunal: STF
Processo: Rcl 61052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas proferida nos Autos nº 1023571-15.2023.4.01.3200. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.043-MC. 



    2. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidente desta Corte, Ministra Rosa Weber, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. A ADPF 1.043, de relatoria originária do Min. Ricardo Lewandowski, tem por objeto a Decisão Normativa TCU 201/2022, que aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 



    6. Na referida ação de descumprimento de preceito fundamental, o Relator, em 23.01.2023, deferiu a cautelar ad referendum do Plenário, para “suspender os efeitos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor”. Na sequência, mediante provocação da Advocacia-Geral da União, esclareceu que, em razão da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 196/2021 teve a sua vigência estendida para o exercício de 2023. Confira-se: 



    Com o objetivo de afastar qualquer dúvida que dificulte o imediato cumprimento da decisão prolatada, reforço que a Decisão Normativa – TCU 201/2022 teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de lastro para a fixação das quotas dos municípios no FPM.



    Sendo assim, por via de consequência, deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021).



    Esclareço, portanto, que, em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 [leia-se 196/2021] voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023.



    7. Em sessão virtual finalizada em 17.03.2023, o Plenário desta Corte referendou a cautelar, por entender ser imprescindível a “conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM”. Confira-se a ementa do julgado:



    MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA. 



    I – Decisão normativa do Tribunal de Contas da União que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, utilizando-se o censo demográfico em curso. 



    II – Ofensa aos princípios da transparência, legítima confiança e da segurança jurídica. 



    III – Necessidade de conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM. 



    IV – Manutenção da regra vigente em 2018, nos termos da LC165/2019. 



    V – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar.



    8. Pela Decisão Normativa – TCU 196/2021, o Município de Barcelos/AM, parte ora beneficiária, passou a receber o repasse pelo coeficiente 1,4. Com o objetivo de alterar esse coeficiente, ajuizou ação ordinária na origem, com pedido de tutela de urgência, contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sob o fundamento de os dados do IBGE estariam desatualizados e não refletiam a realidade, como demonstra as informações levantadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Por conta desse aumento, defendeu que o coeficiente para repasse do FPM deveria ser 2,0. 



    9. Por decisão datada de 27 de junho de 2023, o Juízo reclamado deferiu o pedido de tutela de urgência e acolheu a pretensão autoral nos seguintes termos (doc. 3):



    Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para reconhecer a estimativa populacional do Autor entre 44.149 e 50.940 habitantes, e o recebimento dos recursos de Fundo de Participação de Municípios no coeficiente 2,0 a partir de 01/01/2023.



    10. Como se pode observar, a decisão reclamada garantiu ao Município o coeficiente de 2,0, afastando, assim, a aplicação da Decisão Normativa – TCU 196/2021, que estabelece um coeficiente de 1,4 para o ente, em contrariedade à medida cautelar deferida na ADPF 1.043. Na mesma linha, as decisões monocráticas proferidas na Rcl 60.136, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e na Rcl 59.829, Rel. Min. Dias Toffoli.



    11. Anoto que, no caso em exame, não resulta em perda do interesse de agir a superveniência da Decisão Normativa TCU nº 205/2023 que, com a divulgação do resultado do novo censo, revogou a Decisão Normativa TCU nº 201/2022 e aprovou os coeficientes destinados ao cálculo das cotas referentes ao FPM para o exercício de 2023 - com previsão de vigência e produção de efeitos financeiros a partir de sua publicação em 06.07.2023. Isto porque, no paradigma, determinou-se a manutenção, como patamar mínimo, dos coeficientes de 2018 “durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor”. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 1023571-15.2023.4.01.3200) e determinar que outra seja proferida em conformidade com o decidido na medida cautelar da ADPF 1.043. 



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator